Tribunal: TJES
Processo: 5029304-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029304-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERRY ALVES DA NATIVIDADE
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029304-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JERRY ALVES DA NATIVIDADE

RECORRIDA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
S
EGURO
PRESTAMISTA
.
SEGURO AUTOMOTIVO.
DEMONSTRADA A CIÊNCIA E A CONCORDÂNCIA D
O
CONSUMIDOR PARA COM A CONTRATAÇÃO
DO SEGURO
.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO.
JUROS
NÃO SUPERIORES A
O PRATICADO EM MERCADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V
O
TO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8455371. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3951759), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8455369), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão com base no artigo 487, I do CPC e julgo improcedentes os pedidos autorais formulados em face da Requerida. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95′′.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento veicular, sob o argumento de que as taxas e os juros cobrados pelo financiamento do veículo pela empresa Requerida/Recorrida seriam abusivos.

Afirma o Requerente que em 17/01/2023 realizou junto à instituição Recorrida o financiamento do automóvel. No entanto, em análise do contrato recebido após ingresso com ação no Procon/ES verificou a cobrança de valores indevidos, sendo esses: (i) R$ 2.523,30 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e trinta centavos) referente ao seguro prestamista; (ii) R$ 993,92 (novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) referente ao seguro automotivo; (iii) R$ 1.834,61 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) referente ao somatório das tarifas de cadastro e avaliação em dobro; (iv) juros remuneratórios praticados acima da média do mercado, devendo ser restituído o valor de R$ 13.732,33 (treze mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).

Em suma, quanto ao serviço de seguro prestamista e seguro automóvel, o r. Juízo primevo entendeu que o consumidor deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo provas de que foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, existindo aos autos comprovação de que foi fornecida opção de contratação ou não dos serviços.

Ademais, decidiu que o contrato pactuado entre as partes impôs a parte Autora o pagamento de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens, registro do contrato, e seguro, diante da ausência de prova de que essa não foi a primeira contratação entre as partes, tendo em vista tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ.

Por fim, o r. Juízo
a
quo entendeu que os juros remuneratórios praticados não são abusivos, tendo em vista que e o contrato prevê de forma clara que a taxa de juros anual será superior a doze vezes a taxa mensal, possibilitando, assim, a capitalização de juros conforme contratado, bem como que o valor fixado não se restou comprovado acima da taxa média de mercado.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando necessidade de revisão da abusividade das taxas e da forma de financiamento, pugnando pela inversão do ônus da prova, com a reforma da sentença objurgada para que a recorrida seja condenada
à devolução dos valores relativos ao seguro prestamista, ao seguro automotivo, ao somatório das tarifas em dobro, bem como retirada dos valores indevidos de juros.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Q
uanto
à
cobrança de seguro
prestamista
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

No caso dos autos, verifica-se que foi fornecida ao autor a alternativa de contratar ou não o Seguro Prestamista, tendo em vista Contrato de Financiamento Veicular em Id. 8455345 que demonstra que o seguro é optativo, restando ausente a demonstração de abusividade e discordância do consumidor para com a contratação.

Além disso, a recorrida junta aos autos a apólice do seguro (Id. 8455345), assinada pelo recorrente que aduz expressamente ciência de que poderia contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora (cláusula 10). Considera-se, então, que a Requerida se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
comprovando sua tese defensiva
.

Logo, por fundamentos diversos,
voto pela manutenção da sentença no que tange à
impossibilidade de
restituição do valor cobrado a título de ‘‘seguro prestamista’’.

Q
uanto
à
cobrança de seguro
automotivo, o Contrato de Financiamento Veicular
em Id. 8455345 também revela que era optativa a contratação de seguro automotivo, sendo a anuência do recorrente espontânea.

Nessa lógica, importante destacar julgamento do IRDR nº 039/2016 da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo: “[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto, se houve adesão livre do consumidor, constando dos autos, além de sua opção de contratação, a respectiva apólice [...]”.

Dessa forma, voto
pela manutenção da sentença no que tange à
impossibilidade de
restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘seguro
automotivo
’’.

Q
uanto às tarifas de
cadastro
e
avaliação de bens,
conforme se observa do contrato objeto dos autos, houve previsão expressa dos encargos, financiado no valor toral de R$ 1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais).

Sobre a tarifa de cadastro, é regulamentada pela Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Assim, não é cabível a restituição pleiteada, visto inexistência de comprovação que já houve contratação prévia entre as partes.

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários da tarifa de avaliação do bem, registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse di
apasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço. Ao analisar detidamente os autos, nota-se que foi juntado comprovante de avaliação do veículo (Id. 8455362), de modo que a Recorrida demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Por conseguinte, voto pela manutenção da sentença para julgar improcedente os pedidos de restituição dos valores cobrados a título de “tarifa de cadastro” e ‘‘tarifa de avaliação’’.

Quanto aos juros cobrados acima do valor praticado em mercado
, analisando os documentos acostados aos autos, a planilha do laudo revisional fez o cálculo com os juros apontando que o contratado estava fora da taxa média.

Ocorre que, conforme corretamente pontuado na Sentença do juízo a quo, no REsp 973827 RS, a Segunda Seção do STJ decidiu o seguinte: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Para isso, basta que, no contrato, esteja prevista a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Os bancos não precisam dizer expressamente no contrato que estão adotando a “capitalização de juros”, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas.”

Assim, tendo em vista que o contrato em análise explicita que a taxa de juros anual será superior a doze vezes a taxa mensal, com a possibilidade de capitalização de juros nos moldes contratados, inexiste no caso concreto ilegalidade na cobrança pactuada,
sendo incabível o pedido autoral de restituição dos valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.
Mantido os termos da r. Sentença.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados ante deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)